Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1014429-40.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ademar Wurzius e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que no cumprimento da sentença dos embargos de terceiro oposto em face de Duilio Piato Junior, no pedido de reconsideração, deferiu o pedido de procedimento de baixa da Av. 6/50.490 (certidão premonitória) da matricula sob no. 50.490 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. Determinou o cumprimento de decisão anterior (fls. 2.809/2.817 págs. 37/45 do id. 44385929), com expedição de novo mandado de avaliação, tão somente do imóvel sob a matrícula 50.490, considerando que estes autos se encontram suspensos ante a interposição de Embargos de Terceiros, conforme se verifica da certidão de (fl. 2836, pág. 11 do id 44385933) no que tange ao imóvel matriculado sob o n. 1.504 no CRI desta Comarca. Por fim, rejeitou a exceção de pré-executividade (fls.2818/2825, págs. 46/53 do id 44385929), e por via de consequência, determinou o prosseguimento do feito.
Aduzem os agravantes que a decisão deve ser reformada, diante da inexistência de preclusão de coisa julgada ao recorrentes Ademar Wurzius e Ester Wurzius que não participaram da impugnação à execução de sucumbência, ocorrendo a violação do art. 506 do CPC.
Seguem defendendo a inexistência de preclusão de coisa julgada, bem como a inexistência de decisão sobre a violação do art. 23 do CPC/73, argumentando que a exceção de pré-executividade trata de matéria de ordem pública, alegando a violação dos arts. 507 e 803, parágrafo único, do CPC.
Asseveram sobre o descumprimento do dispositivo da decisão tida por “preclusa” que reconheceu a impossibilidade de cobrança de juros de mora antes do decurso do prazo para pagamento voluntário.
Sustentam que embora a decisão tenha determinado o cancelamento da penhora do imóvel objeto da matricula 50.490 do CRI de Rondonópolis, mandou avaliar o bem como se estivesse mantido a penhora, descumprindo o art. 281 do CPC.
Ao final, pugnam pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Os agravantes pleiteiam, em síntese, a análise do pedido de reconsideração realizada pelos excipientes/executados, em que o douto magistrado deferiu o pedido de baixa da Av. 6/50.490 (certidão premonitória) da matricula sob no. 50.490 do CRI de Rondonópolis. Determinou o cumprimento de decisão anterior (fls. 2.809/2.817 págs. 37/45 do id. 44385929), com expedição de novo mandado de avaliação, tão somente do imóvel sob a matrícula 50.490, bem como a apreciação da exceção de pré-executividade rejeitada pelo magistrado.
Observo que as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator